Tribunal: TJDFT
Processo: 0003987-64.2017.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES INOCORRENTES. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente encontra disciplina no art. 924, V, do CPC. Visa dito instituto a extinguir a pretensão executória e, nos termos do que dispõe o artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do mencionado diploma legal, se opera pela efetiva paralisação do procedimento executivo por inércia do credor/exequente ou porque paralisado em decorrência de andamentos ineficazes à solução do interesse de realização do crédito excutido.
2. Não se opera a prescrição intercorrente quando ausente situação caracterizadora de inércia da parte exequente, que não deixou, de modo ininterrupto e continuado e por tempo bastante a se operar a perda da pretensão executiva pela prescrição intercorrente, de diligenciar a efetivação de meios para satisfazer seu crédito. Ademais, certificada também não está nos autos, por prova robusta, a ocorrência de situação em que, por período ininterrupto e contínuo apto a ensejar a perda da pretensão, se tenha por constatada a inexistência de bens do devedor a acarretar a efetiva falta de condições de prosseguir a demanda executiva. Prescrição intercorrente não verificada. Decreto de extinção do procedimento executivo cassado.
3. Recurso conhecido e provido.